Tribunal: STF
Processo: Rcl 67256
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por TIM S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região/TRT1 nos autos da Ação Trabalhista 0095300-39.2002.5.01.0010, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    A reclamante afirma que foi incluída no polo passivo de execução trabalhista, com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, como corresponsável pelo pagamento de débitos, sob o entendimento de que integraria grupo econômico vinculado à devedora principal, sem ter participado da fase de conhecimento. (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Sustenta que houve negativa de vigência da Súmula Vinculante 10, em virtude da ausência de declaração de inconstitucionalidade, pelo órgão competente, do art. 513, § 5º, do CPC. Prossegue aduzindo:  



    “Observa-se que a transcrição do v. acórdão deixa claro que não houve o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 2º, da CLT, condenando as Recorrentes sobre a ótica geral de conceito de ‘Grupo Econômico’, sem qualquer alusão a existência de Grupo Hierárquico.



    Citada posição afronta de forma direta a previsão instituída no artigo 5º, II da CF, ou seja, a Recorrente está sendo obrigada a cumprir com obrigação sem que haja previsão legal para tanto. [...]



    Não bastasse isso, é possível verificar desde logo, portanto, se tratar de decisão eivada por abuso de poder, por não ter pressuposto a declaração de inconstitucionalidade do art. 513, § 5º, do CPC ou a instauração de incidente de desconsideração e, indicando inclusive de forma reflexa após no sob a INAPLICABILIDADE DESTE DISPOSITIVO LEGAL, [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 25-26).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “e) Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas, dado o manifesto desatendimento à Súmula Vinculante n. 10, mediante determinação de exclusão da reclamante do polo passivo do polo passivo do processo n. 0095300- 39.2002.5.01.0010;” (doc. eletrônico 1, p. 36).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamante sustenta que foi inserida na execução trabalhista como corresponsável solidária pelos débitos resultantes da condenação, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico. 



    Em consulta aos sites do TRT2 e do Tribunal Superior do Trabalho/TST, observo que, após a sua inclusão no polo passivo da execução, a ora reclamante opôs embargos à execução, que foram rejeitados no ponto relativo à impossibilidade de sua inclusão na execução, já que não havia participado do processo de conhecimento.



    Por oportuno, trago à colação trecho do julgamento dos embargos à execução, acima mencionado:



    “Quanto as alegações apresentadas pelas embargantes, noto que a matéria já foi discutida em diversas instâncias e Tribunais pátrios. 



    Ressalto que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp 1.326.201/RJ (2012/0111200-8) manteve decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), processos de origem 1207742320018190001, 20010011177902 e 293712420118190000, que reconheceu a sucessão do Grupo JB pelas empresas controladas pelo empresário Nelson Tanure e considerou que havia total confusão entre as empresas do conglomerado, de forma a prejudicar o direito do credor.



    A documentação juntada aos autos, segundo entendeu o tribunal estadual, demonstra que Companhia Brasileira de Multimídia, Editora JB S/A, JB Online Ltda. e JB Comercial S/A são todas controladas por Docas Investimentos S/A e integrantes do conglomerado de empresas de Nelson Tanure. 



    A decisão reconheceu a existência de confusão entre essas companhias, já que possuem sedes no mesmo endereço e identidade de sócios. 



    Na mencionada decisão foi reconhecida a sucessão do grupo JB pelo grupo de empresas controlado por Nelson Tanure, sendo deferida a desconsideração da personalidade jurídica a fim de estender a responsabilidade pela execução às sociedades: Companhia Brasileira de Multimídia, Editora JB S/A, JB online Ltda, JB Comercial S/A, Docas Investimentos S/A, Phidias S/A, Docas Internacional Ltda, Premium Securities Fund e JVCO Participações Ltda e deferir o pedido de constrição das ações TIM Participações S/A e de seus frutos, pertencentes à JVCO Participações Ltda, para a garantia do crédito exequente".



    O TJRJ reconheceu ainda a existência de confusão patrimonial em relação às diversas sociedades a partir do negócio que resultou na aquisição de cotas da Intelig Telecomunicações Ltda. pelo grupo, realizado por Doca Investimentos S /A (que já havia adquirido as cotas de JVCO Participações Ltda.), e de acordo de acionistas da TIM. Dessa forma, teria ficado demonstrado que algumas das companhias não possuíam ativos e esses eram transferidos para novas empresas do mesmo grupo. 



    Verifica-se que o Tribunal Estadual elencou a existência de múltiplas negociações havidas entre o Jornal do Brasil S/A e pessoas jurídicas diversas, com manifesto intuito de fraudar a execução (Documento: 1231770 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 16/05/2013 Página 9 de 6 Superior Tribunal de Justiça). 



    Ainda, o reconhecimento da confusão patrimonial entre as sociedades devedoras decorreu da identidade de sócios, ainda que temporária, bem como da coincidência de endereço e objeto social. 



    Importante o adendo que a configuração da desconsideração da personalidade jurídica e caracterização de grupo econômico na Justiça Cível possuem parâmetros legais e requisitos muitos mais complexos do que na Justiça do Trabalho, uma vez que não possuem como fundamentação legal o art. 2º da CLT e o art. 28 do CDC que são muitos mais simples do que o art. 50 do Código Civil.



    O Direito do Trabalho, diante da concentração econômica do capital, consagrou o princípio da responsabilidade solidária dos débitos trabalhistas de empresas coligadas, associadas ou agrupadas que, com relativa facilidade, poderiam fraudar os direitos trabalhistas. A finalidade foi a de garantir a solvabilidade dos créditos trabalhistas dos empregados destas. Esta é a origem da norma do parágrafo 2º, do art. 2º, da CLT.



    [...]



    Os documentos noticiam e ilustram a operação comercial realizada a partir de abril de 2009, da qual decorreu a transferência do controle indireto da empresa Intelig Telecomunicações Ltda. - que integrava o grupo formado pelas empresas HoldCo Participações Ltda. e JVO Participações Ltda., ambas integrantes do Grupo Docas S.A. Investimentos – para a empresa Tim Participações S.A. (que integra o Grupo Tim Brasil Serviços e Participações S.A.). 



    Como resultado do negócio, a empresa HoldCo foi extinta (incorporada pela Tim), a empresa Tim Part passou a ter o controle direto da empresa Intelig que, por sua vez, passou a ter, como sócias, as empresas Tim Part (99 cotas) e JVCo (1 cota). 



    O negócio resultou, ainda, a admissão da empresa JVCo ao quadro de acionistas da Tim Part (6,15% das ações ordinárias e 6,15% das ações preferenciais) e o direito da JVCo indicar um representante para integrar o Conselho de Administração da Tim Part. 



    Ocorre que, como já demonstrado acima, a empresa JVCo integra o Grupo Docas S.A. Investimentos. Ou seja, a Docas Investimentos S.A., além de sócia da empresa Intelig (1 cota), passou a ser acionista de sua controladora direta (Tim Part), gozando do direito de indicar, um representante para composição do Conselho de Administração da Tim Part. 



    De tais elementos, extrai-se que o GrupoDocas Investimentos S. A. possui o controle direto ou indireto de várias empresas mencionadas nos presentes autos, que são coordenadas e geridas por um mesmo grupo de acionistas, sócios e diretores, não havendo como afastar o interesse comum e a estratégia convergente ao fortalecimento e ampliação do Grupo Econômico Docas.



    Portanto, havendo grupo econômico, as empresas que o compõem passam a responder solidariamente pela dívida, face à previsão do artigo 2º, § 2º, da CLT, sendo irrelevante que o pacto laboral tenha sido firmado apenas por uma delas.”



    [...]



    DO INCIDENTE PARA APURAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO 



    Pela simples leitura dos autos, noto que as embargadas foram devidamente citadas para se manifestarem acerca da existência do grupo econômico, tendo sido assegurada a ampla defesa, o contraditório, a oportunidade de produzir provas e indicar suas razões. 



    Logo, o procedimento neste processo respeitou o devido processo legal e todos os ditames para um processo justo, com base nos princípios constitucionais assegurados. 



    DO NÃO ENVOLVIMENTO DA TIM EM FASE DE CONHECIMENTO. ART. 513 CPC -§ 5 



    O cancelamento do Enunciado 205 pelo TST veio ratificar o posicionamento de que, em casos como este, não é obrigatória a participação, no processo de conhecimento, de entidade do mesmo grupo, podendo ser incluída na lide a qualquer momento. 



    Neste sentido é a Súmula nº 46, deste Egrégio Tribunal: [...]



    Logo, indefiro." (site do TRT2)



    Contra a sentença em destaque, a reclamante apresentou agravo de petição, ao qual, na parte que interessa, foi negado provimento. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    Interposto recurso de revista, a ele foi negado seguimento, por inexistência de ofensa direta e literal à Constituição da República. 



    Inconformada, a reclamante interpôs agravo de instrumento em recurso de revista, o qual foi recebido pelo TRT2 e remetido ao TST, onde a controvérsia segue pendente de decisão. 



    No corpo da reclamação, há menção a descumprimento do Tema 1.232/RG. Nesse particular, há decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE 1.387.795/MG, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.232 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    […]



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (grifos no original)



    O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo. Afinal, há discussão prejudicial a respeito da matéria, como se percebe no contexto dos autos.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RE 1.387.795/MG. TEMA 1.232 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. DESRESPEITO À DECISÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - Em decisão monocrática, estando a demanda apta a ser julgada, podem ser dispensadas a requisição das informações e o envio à Procuradoria-Geral da República, nos termos dos arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF. II - Os princípios do contraditório e da ampla-defesa foram plenamente atendidos na oportunidade de interposição do agravo regimental. III - O fato de o reconhecimento da reclamante como integrante de grupo econômico ter ocorrido em data anterior ao Tema 1.232/RG não afasta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que a distinção feita pela autoridade reclamada não encontra amparo na decisão a qual determinou a suspensão dos processos. IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 62063 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024)



    Nesse contexto, houve evidente desrespeito à decisão paradigma, porquanto a autoridade reclamada tratou exatamente do que será examinado pelo Plenário desta Corte Suprema quando julgar o mérito do Tema 1.232/RG.



    Nessa linha, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 61.530/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/8/2023; Rcl 61.439/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/8/2023; Rcl 61.066/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/8/2023; Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/7/2023. 



    Cito, ainda, da minha relatoria: Rcl 62.031/RJ, DJe de 19/9/2023; Rcl 62.276/SP, DJe de 2/10/2023; Rcl 62.068/AL, DJe de 2/10/2023; Rcl 63.769/SP, DJe de 8/1/2024, Rcl 63.094/SP, DJe de 18/4/2024 e Rcl 67.589/PR, DJe de 30/4/2024.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para suspender a Ação Trabalhista 0095300-39.2002.5.01.0010, quanto à reclamante, até o julgamento final do Tema 1.232 da Repercussão Geral.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator